Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos a respeito da divergência das partes quanto aos cálculos. Após, dê-se vista às partes. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador